Tribunal: TJMT
Processo: 1009194-95.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009194-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 46.026.432/0001-72 (EMBARGANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), ANTONIO DIEGO LONDON - CPF: 007.892.741-24 (APELADO), VALDECY BATISTA CADIDE - CPF: 353.655.791-00 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ANTONIO DIEGO LONDON - CPF: 007.892.741-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONTRATADA. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para reformar sentença e: (i) declarar rescindido o contrato de empreitada firmado entre as partes por culpa exclusiva da Apelada; (
ii
) condenar a Apelada à restituição dos valores pagos (R$ 60.000,00), com abatimento dos serviços efetivamente prestados, a ser apurado por perícia em liquidação de sentença; (
iii
) condenar a Apelada ao pagamento de multa contratual de 10% sobre a parte inadimplida do contrato, também apurável em liquidação; (
iv
) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00; (v) determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção
monetária pelo INPC conforme a natureza de cada verba; (vi) inverter o ônus
da
sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa pela assistência judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à aplicação da multa contratual, à distribuição do ônus da prova, à viabilidade da perícia, à análise da impugnação à justiça gratuita e à validade do cronograma unilateral; (
ii
) verificar a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada todos os pontos controvertidos, inclusive quanto à inadimplência da Apelada, à validade do cronograma elaborado por ela própria, à incidência da multa contratual e à necessidade de perícia técnica para quantificação dos serviços prestados.

A alegação de obscuridade ou omissão quanto à concessão da justiça gratuita não subsiste, uma vez que foi expressamente reconhecida no acórdão.

A atribuição de força vinculante ao cronograma decorreu da aplicação do princípio da boa-fé
objetiva, previsto no art. 422 do CC, o que foi devidamente fundamentado.

O uso dos embargos com o único objetivo de prequestionamento de normas legais, desacompanhado da demonstração de vício no acórdão, é indevido e não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ reafirma que a ausência dos vícios legais inviabiliza o acolhimento dos embargos mesmo quando se pretende o prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de normas legais quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão que examina fundamentadamente os elementos de prova e os pedidos das partes não padece de omissão, obscuridade ou contradição.

A finalidade exclusiva de provocar prequestionamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando inexistentes os vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 85, § 2º, 99, §§ 2º e 3º, 370, 373, II, 476, 489, § 1º, III, IV e VI; CC, arts. 112, 113, 186, 422, 423, 475, 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de
Declaração opostos a acórdão que deu provimento à Apelação Cível para:

“...
reformar a sentença eDECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da Apelada;CONDENAR a Apelada à restituição dos valores pagos pela Apelante, no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com abatimento do valor dos serviços efetivamente prestados, a ser apurado por perícia técnica em liquidação de sentença;CONDENAR a Apelada ao pagamento de multa contratual no valor correspondente a 10% da parte inadimplida do contrato, nos termos da Cláusula 10ª, parágrafo único, a ser apurado por perícia técnica em liquidação de sentença;CONDENAR a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);DETERMINAR que sobre os valores da condenação incidam juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, quanto à restituição de valores, e a partir desta decisão, quanto aos danos morais.

INVERTO o ônus de sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária (ID 270001937 - Pág. 1/2).

A embargante alega que o aresto é omisso e obscuro na aplicação da multa contratual, a respeito do ônus da prova e inviabilidade da perícia, na análise da impugnação à justiça gratuita e contraditório na atribuição da força contratual ao cronograma unilateral.

Pede o prequestionamento dos
arts. 112, 113, 186, 423 e 884 do Código Civil; arts. 99, §§ 2º e 3º, 370, 373, II, 489, § 1º, III, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Intimado, o embargado se manifestou no Id n.
295750371
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o aresto é omisso e obscuro na aplicação da multa contratual, a respeito do ônus da prova e inviabilidade da perícia, na análise da impugnação à justiça gratuita e contraditório na atribuição da força contratual ao cronograma unilateral.

Pede o prequestionamento dos
arts. 112, 113, 186, 423 e 884 do Código Civil; arts. 99, §§ 2º e 3º, 370, 373, II, 489, § 1º, III, IV e VI, do Código de Processo Civil.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito dos temas apontados consignou-se:

“
Inicialmente, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela Apelante,
já foi concedido conforme mencionado anteriormente.

No mérito, a controvérsia central do presente recurso reside na discussão sobre qual das partes deu causa à rescisão contratual e se é aplicável, no caso, a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.

O contrato firmado entre as partes em
28-06-2022
(ID 270001911) tinha por objeto a prestação de serviços de execução de reforma com ampliação de área, pelo valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago em quatro parcelas, sendo a primeira de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e as demais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, com
vencimentos após 30, 60 e 90 dias de execução da obra, conforme estabelecido na Cláusula 2ª do contrato.

O prazo para a conclusão da obra, conforme a Cláusula 3ª do contrato, era de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da assinatura do instrumento contratual.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que, diferentemente do entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, quem primeiro descumpriu o contrato foi a Apelada, e não a Apelante.

O documento de ID 270001919, que consiste na resposta à contranotificação extrajudicial, é determinante para essa conclusão, pois demonstra com riqueza de detalhes e provas documentais o inadimplemento contratual por parte da Apelada.

Em primeiro lugar, constato que a Apelante efetuou o pagamento de 60% do valor total do contrato (R$ 60.000,00), sendo R$ 40.000,00 em julho de 2022 e R$ 20.000,00 em agosto de 2022. No entanto, conforme evidenciado pelas fotografias e mensagens trocadas entre as partes, a obra estava significativamente atrasada e os serviços previstos não foram executados conforme o cronograma.

Destaco que
o cronograma de execução da obra foi elaborado pelo
própria Apelada
em 08/08/2022, estabelecendo serviços específicos realizados nos meses de julho e agosto de 2022, bem como os que deveriam ser realizados em setembro e outubro daquele ano. Mesmo elaborado posteriormente à celebração do contrato, o cronograma integra o ajuste e vincula as partes, uma vez que representa o planejamento da execução da obra e estabelece as obrigações assumidas pelo construtor.

Esse entendimento se coaduna com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a execução dos contratos, conforme preconiza o artigo 422 do Código Civil: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé."

No caso em análise, o cronograma previa para o mês de julho de 2022 os seguintes serviços: 1) Limpeza Mecânica do Terreno; 2) Compra de Material para Execução Estrutural; 3) Finalização da Limpeza Mecânica do Terreno; 4) Início do Gabarito da Obra e Fossa Asséptica; 5) Finalização dos Gabaritos e Início da Fabricação de Pilares e Vigas de Estrutura de Aço Maciço; 6) Início das Escavações das Fundações (Sapata e Baldrame); 7) Finalização das Escavações e Requadro de Gabarito Pós-Corte do Aterro.

Para o mês de agosto de 2022, o cronograma previa: 1) Recebimento das Estruturas de Aço Sob Encomenda; 2) Início da Instalação dos Elementos Estruturais; 3) Prumo das Caixarias; 4) Assentamento dos Pilares e Dobra das Aranhas para Fundações.

Todavia, conforme evidenciado pelas fotografias e mensagens trocadas entre as partes, esses serviços não foram executados dentro do prazo estabelecido.
Em 04/08/2022, conforme se depreende do documento de ID 270001919, o último serviço realizado foi apenas a execução da fundação e escavações da sapata, sendo que, em 05/10/2022, após 68 dias, a obra permanecia no mesmo estágio.

Importante destacar que o não pagamento da parcela de setembro de 2022 ocorreu por sugestão da própria Apelada, em razão do atraso na compra e fabricação do material, conforme mensagem enviada em 05/09/2022 pela Apelada e acostada ao documento de ID 270001919.

Dessa forma,
está claramente configurada a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, uma vez que a Apelada foi a primeiro a descumprir suas obrigações contratuais, ao não executar a obra conforme o cronograma estabelecido.

O instituto da exceção do contrato não cumprido tem como fundamento a reciprocidade das obrigações nas relações
contratuais bilaterais, permitindo à parte que sofreu o inadimplemento suspender o cumprimento de sua prestação até que a outra parte cumpra com a sua ou ofereça garantias suficientes para tanto.

No caso em tela,
a Apelada recebeu 60% do valor total do contrato (R$ 60.000,00), mas executou apenas as fundações da obra, o que representa percentual significativamente inferior ao esperado para o valor já pago
.

Além disso, as justificativas apresentadas pela Apelada para o atraso da obra mostram-se inconsistentes. Conforme demonstrado no documento de ID 270001919, a Apelada afirmou em diversas ocasiões ter realizado a compra de materiais, especialmente ferragens da Loja ArcelorMittal no valor de R$ 18.592,00 (dezoito mil quinhentos e noventa e dois reais), sem nunca ter apresentado a nota fiscal correspondente. Quando questionado, chegou a afirmar que se tratava de uma compra para outra obra, revelando contradição em suas alegações.

Portanto, diante das evidências constantes dos autos, entendo que a responsabilidade pelo inadimplemento contratual recai sobre a Apelada, que não cumpriu o cronograma de execução da obra, mesmo após receber 60% do valor total do contrato.

Da rescisão contratual e da restituição de valores

Configurado o inadimplemento por parte da Apelada, é cabível a rescisão contratual com base no artigo 475 do Código Civil, que dispõe: "A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

No caso em análise, a Apelante optou pela resolução do contrato, conforme pedido feito em sede de reconvenção, tendo em vista a perda da confiança na Apelada e a impossibilidade de seguir com a execução da obra nos termos inicialmente pactuados.

Quanto à restituição dos valores pagos, entendo que a Apelante faz jus à devolução do montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), correspondente às parcelas efetivamente pagas, com abatimento do valor dos serviços efetivamente prestados pela Apelada.

Esse abatimento é necessário para evitar o enriquecimento sem causa da Apelante, uma vez que, mesmo que de forma incompleta e insuficiente, houve execução parcial da obra. Contudo, para a apuração precisa do valor a ser abatido, é necessária a realização de perícia técnica para avaliar os serviços efetivamente executados pela Apelada, o que deverá ser feito em fase de liquidação de sentença.

Da multa contratual

Em relação à multa contratual, a Cláusula 10ª, parágrafo único do contrato estabelece que: "
Caso o CONTRATADO dê motivo à rescisão do contrato, será obrigado a pagar à CONTRATATANTE, multa igual a 10% (dez por cento), incidentes sobre a parte da empreitada não cumprida, inclusive quanto aos prazos de entrega
."
(ID 270001911 - Pág. 1/5)

Tal cláusula prestigia o equilíbrio contratual e a isonomia entre as partes, porquanto a mesma penalidade deve ser aplicada na hipótese de rescisão motivada pelo contratado, quando qualquer uma das partes der causa ao inadimplemento.

Esse procedimento se coaduna com a interpretação teleológica do contrato e com o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes o dever de agir com lealdade, probidade e cooperação mútua na execução do contrato.

Assim, considerando que o inadimplemento contratual foi causado pela Apelada, é devida a aplicação da multa contratual de 10% sobre a parte da empreitada não cumprida pela Apelada, a ser paga em favor da a Apelante, e cujo montante será calculado após a perícia técnica em liquidação de sentença.

Dos danos morais

Quanto aos danos morais pleiteados na reconvenção, entendo que, no caso em análise, o inadimplemento contratual por parte da Apelada extrapolou o mero dissabor cotidiano, causando à Apelante frustração, angústia e transtornos significativos.

A Apelante investiu considerável quantia em um projeto de construção que não se concretizou conforme o planejado, teve suas expectativas frustradas e viu-se obrigada a buscar uma solução judicial para o impasse criado pela Apelada. Além disso, precisou arcar com os custos de uma obra inacabada e conviver com a incerteza quanto à conclusão dos serviços contratados.

Esses transtornos, somados ao tempo perdido e ao desgaste emocional decorrente da situação, configuram dano moral indenizável, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que estabelece: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser paga pela Apelada à Apelante.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025